Tribunal: CARF
Processo: 15540.000220/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000220/2009-40
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-009.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrentes
UNIMED SÃO GONÇALO/NITEROI SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 103.
O valor dos encargos exonerados não alcança o mínimo para que o recurso de
ofício seja conhecido, de modo que não se conhece do recurso.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, quando o dever de cumprir com a
obrigação principal. Aquela sendo indevida, esta segue a mesma sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000220/2009-40
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000220/2009-40

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 197/213, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 185/194, a qual julgou procedente
em parte o lançamento decorrente do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao
período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.198.819-5) com fulcro no art. 32, IV, § 3
e § 5° da Lei 8212/91 c/c art. 225, IV, e § 4° do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, no montante de R$ 1.163.032,50.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 08/10, a empresa preencheu
incorretamente a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP, no período de 01/2005 a 01/2007, deixando
de declarar as remunerações de segurados a seu serviço, arrolados nas planilhas de fls.
13/15, bem como por deixar de declarar valores pagos a cooperativas de trabalho.
3. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 11/12, e tabela à fl. 16, a
autoridade autuante demonstra o valor que deixou de ser declarado, por competência,
bem como detalha o cálculo da multa que teve por base legal o art. 32, IV e § 5° da Lei
8212/91 c/c art. 284, inciso II do RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, com valor
atualizado pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12/0422009.
4. Informa ainda a autoridade fiscal que o lançamento foi realizado já na vigência da
Medida Provisória 449 de 03/12/2008, a qual modificou a forma de cálculo da multa
para a infração objeto deste lançamento. Assim, em obediência ao artigo 106, II, "c" os
CTN, foi feito o comparativo entre os valores de multa apurados de acordo com a
sistemática anterior e aqueles apurados pelo critério do artigo 35-A da Lei 8.212/91
(após a alteração pela MP 449/2008), verificando-se qual a mais benéfica ao
contribuinte. Verificou a fiscalização, pela tabela de fls. 16, que a multa vigente à época
do fato gerador é mais benéfica ao contribuinte em todas as competências, sendo por
isto lavrado este Auto de Infração com base nesta legislação.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
5. Notificada pessoalmente do Auto de Infração em 13/05/2007, a interessada
apresentou impugnação em 12/06/2009, de fls.104/116, juntando os documentos de
fls.118/172 e aduzindo as seguintes alegações:
5.1. O Auditor notificante equivocou-se ao enquadrar os médicos cooperados de outras
UNIMED's como contribuintes individuais, ignorando a sistemática de funcionamento
das cooperativas e a figura do intercâmbio, que consiste no fato de que se um segurado
de determinada UNIMED (UNIMED ORIGEM) precisar de atendimento em localidade
de outra UNIMED (UNIMED DESTINO), esta arcará com as despesas do segurado, e
posteriormente será ressarcida pela UNIMED ORIGEM, para a qual o segurado
contribui. Assim, os valores pagos pela Impugnante às demais cooperativas são meros
reembolsos de despesas por elas incorridas com o atendimento médico-hospitalar de
seus clientes, não configurando contraprestação de serviços, e, portanto, não podendo
sofrer a tributação da contribuição previdenciária.
5.2. Afirma que neste ressarcimento efetuado através do intercâmbio não há prestação
de serviços entre cooperativas, mas puro reembolso devido a uma sistemática de
facilitação do pagamento das despesas. Assim, não havendo contribuição devida, não há
que se falar em base de cálculo não declarada em GFIP.
5.3. Requer a aplicação do princípio da retroatividade benigna, eis que o artigo que
fundamenta a multa aplicada no presente Auto de Infração (art. 23, § 5° da Lei 8212/91)
foi expressamente revogado pelo artigo 65, I da Medida Provisória 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009. Assim, segundo o artigo 32-A da mesma MP, a multa a
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000220/2009-40

ser aplicada na presente infração é de R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações
omitidas/equivocadas. Deste modo, requer a aplicação da nova sistemática, pautado no
artigo 106, II, 'c' do Código Tributário Nacional. Acosta julgados administrativos e dos
Tribunais Superiores.
5.4. Requer seja julgado improcedente o auto de infração, por ser incabível a
penalidade, já que não são devidas as contribuições relativas às cooperativas e sobre
valores pagos a contribuintes individuais, ou, alternativamente, que se reduza a multa
aplicada para os a sistemática estabelecida na MP 449/2008 para o presente caso, por
mais benéficas ao contribuinte.
6. É o Relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 185)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212/91, na
redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de dever jurídico tributário
instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração, com vistas à constituição do
crédito tributário, na forma do Art. 113, § 2°, da Lei 5.172/66 - Código Tributário
Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA EM MATÉRIA DE INFRAÇÃO.
Aplica-se a lei nova ao ato ou fato pretérito ainda pendente de julgamento, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Inteligência do art. 106, II, c do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente extraímos:
28. Passaremos, portanto, ao cálculo da multa deste Auto de Infração nos moldes da Lei
n" 11.941/2009, interpretada sob os princípios gerais insculpidos no CTN, a fim de que
possamos compará-la com o valor produzido sob a égide da lei vigente na época da
ocorrência do fato gerador.
29. Considerando que o presente lançamento refere-se ao preenchimento incorreto do
campo "remuneração" de cada segurado, temos que o número de campos incorretos na
GFIP por competência é igual ao número de segurados que receberam os valores citados
(planilha fis.13/15), adicionando-se mais um campo, o relativo à informação sobre a
cooperativa prestadora de serviços, conforme a tabela abaixo.
(...)
30. Embora haja uma interpretação corrente dos dispositivos da Lei n° 11.941/2009 no
sentido de que deva ser aplicada apenas a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei
9.430/96 para a penalização tanto da falta de recolhimento como da declaração de dados
inexatos em GFIP, consideramos que devem ser mantidas as multas de mora cominadas
nos lançamentos de obrigação principal, na forma anteriormente prevista (já que não
havia previsão legal de aplicação da Lei 9.430/96 com agravamento de multa para
hipótese de não recolhimento cumulado com não declaração em GF1P) e,
simultaneamente, deve ser também aplicada a multa de oficio nos lançamentos de autos
de infração por dcscumprimento de obrigação acessória.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000220/2009-40

31. Por este raciocínio, portanto, o que deve ocorrer no presente caso, é a subsistência
do presente lançamento, com a aplicação da nova sistemática de cálculo à multa por
obrigação acessória, por mais benéfica ao contribuinte, e, simultaneamente a cobrança
das contribuições não recolhidas tempestivamente, com a aplicação da multa de mora, já
que esta tem natureza jurídica distinta da multa por descumprimento de obrigação
acessória.
32. Em face do exposto, voto pela procedência parcial do lançamento para adequar a
dosimetria da multa à nova sistemática introduzida pela legislação em vigor, calculada
nos moldes da tabela constante do item 29, totalizando um valor remanescente de R$
12.500,00.
Do Recurso de Ofício
Tendo em vista que houve exoneração do crédito tributário de R$ 1.163.032,50
(um milhão, cento e sessenta e três mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos) para R$
12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), foi interposto Recurso de Ofício desta decisão.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 04/11/2009 (fl. 214),
apresentou o recurso voluntário de fls. 215/235, alegando em síntese: (a) a contribuição
previdenciária não incide sobre os valores pagos pela recorrente a título de reembolso de
despesas a outras cooperativas UNIMED em função de intercâmbio entre elas; (b) o objeto desta
autuação é a contribuição previdenciária sobre o intercâmbio de serviços; (c) instrução normativa
n° 971/2009 – não incidência de contribuição previdenciária sobre serviços prestados nas
transações de intercâmbio; (d) a impugnante encontra-se amparada por resposta favorável à
consulta; (e) a incidência da contribuição previdenciária sobre os reembolsos das despesas de
outras cooperativas UNIMED com usuários (pessoas jurídicas) da impugnante enseja
bitributação; e (f) posicionamento jurisprudencial favorável à recorrente em caso idêntico
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Deve-se ressaltar que quanto à admissibilidade do recurso de ofício, aplica-se o
teor do §1o do art. 1o da Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de 10/02/2017, a seguir
transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

No caso em tela, houve exoneração do crédito tributário de R$ 1.163.032,50 (um
milhão, cento e sessenta e três mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos) para R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais), portanto, abaixo do mínimo estabelecido pela Portaria/MF no
63/2017, publicada no DOU de 10/02/2017.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000220/2009-40

Aplicável ao caso, o teor da súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.

Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Basicamente, todas as alegações objeto do recurso do contribuinte podem ser
resumidas, na incidência ou não da contribuição previdenciária e por consequência lógica, não
haveria o descumprimento da obrigação acessória objeto dos presentes autos, cuja conduta
infracional seria a de deixar de lançar, mês a mês em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, nos termos do disposto na Lei n°
8.212/91.
Por outro lado, o presente auto de infração só se sustentaria se o Auto de Infração
que cobra a obrigação principal também se mantivesse.
Ocorre que o Auto de Infração que visa cobrar a contribuição previdenciária ou
denominada obrigação principal PAF n° 15540.000218/2009-71, que já foi julgado por este
Egrégio Conselho Administrativo Fiscal – CARF e que deu à estampa o acórdão de n° 2302-
002.681, julgado na sessão de 14 de Agosto de 2013 e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
COOPERATIVA DE TRABALHO INTERCÂMBIO
As receitas oriundas do intercâmbio eventual não estão sujeitas à incidência da
contribuição previdenciária, conforme especificado no artigo 216, inciso IV,§ 4o da
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.o 971/2009.
Recurso Voluntário Provido
Peço vênia para transcrever trechos do acórdão proferido nos autos daquele PAF:
A questão trazida aos autos reporta-se a efetiva incidência da contribuição disposta pelo
artigo 22, inciso IV da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99,
quando uma cooperativa de trabalho toma serviço de outra:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
(...)
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
As cooperativas são equiparadas à empresa para os efeitos da Lei n.o 8.212/91,
conforme disposto pelo parágrafo único do artigo 15 , e devem sujeitar-se aos seus
ditames:
Art. 15. Considera-se:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000220/2009-40

I empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei no 9.876, de
26/11/99)
Entretanto, é de se ver que o caso aqui tratado tem uma particularidade porquanto não se
trata de tomar serviço de outra cooperativa de trabalho, onde restaria clara a
obrigatoriedade do recolhimento, nos moldes do artigo 22, IV, da Lei n.o 8.212/91, mas
trata-se de uma operação de intercâmbio entre as cooperativas de saúde, onde o
beneficiário toma serviço de outra cooperativa da mesma atividade, área da saúde,
apenas em outra localidade daquela ao qual é vinculado.
A operação entre a tomadora e a prestadora se reveste, nestes casos, de uma política
própria, que não pode ser comparada a outras contratações de cooperativas de outras
áreas. Aqui, a contribuição previdenciária é devida pelas contratantes dos planos da
UNIMED em relação à totalidade dos serviços. Na medida em que se for cobrar
contribuição sobre os valores pagos nas operações do sistema de intercâmbio utilizado
pela cooperativa, certamente se estará tributando novamente um mesmo fato, porque
como já dito, incide a contribuição previdenciária a cargo da empresa contratante
quando do pagamento da mensalidade decorrente da contratação da cooperativa da
origem.
Atualmente a matéria vem tratada especificamente na Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil n.o 971, de 13 de novembro de 2009, onde conforme expressa
disposição do artigo 216, inciso IV, § 4o, as receitas oriundas do intercâmbio eventual
não estão sujeitas à incidência da contribuição previdenciária :
Art. 216. As cooperativas de trabalho e de produção são equiparadas às empresas em
geral, ficando sujeitas ao cumprimento das obrigações acessórias previstas no art. 47 e
às obrigações principais previstas nos arts. 72 e 78, em relação:
(...)
VI à contribuição incidente sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, quando contratarem serviços mediante intermediação de outra
cooperativa de trabalho, ressalvado o disposto no § 4o.
(...)
§ 4o O disposto no inciso VI do caput não se aplica à cooperativa de trabalho quando
os serviços forem prestados à empresa contratante mediante intermediação de outra
cooperativa, situação denominada como intercâmbio entre cooperativas, e deverá ser
observado o que segue:
I a cooperativa de origem, assim entendida aquela que mantém contrato com o tomador
do serviço, deverá emitir a nota fiscal, a fatura ou o recibo de prestação de serviço à
empresa contratante, incluindo os valores dos serviços prestados pelos seus cooperados
e os daqueles prestados por cooperados de outras cooperativas;
II o valor total dos serviços cobrados conforme inciso I constitui a base de cálculo da
contribuição a cargo da empresa contratante;
III os valores faturados pelas cooperativas de destino, cujos cooperados prestaram o
serviço à cooperativa de origem, não constituem base de cálculo para as contribuições
desta, uma vez que serão cobrados na forma do inciso II.
Muito embora o crédito se refira a período anterior à vigência da citada Instrução
Normativa, é de se ver que a legislação que suportou o lançamento nada trazia
especificamente sobre intercâmbio entre cooperativas de trabalho, tampouco as
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000220/2009-40

Instruções Normativas aludidas na decisão recorrida, que foi somente embasada no
princípio de que incide a contribuição quando uma cooperativa toma serviço de outra.
Desta forma, o auto de infração foi lavrado com base na regra geral da contribuição
esculpida no artigo 22, IV da Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o 9.876/99.
No entanto, compete a Secretaria da Receita Federal do Brasil dispor sobre as normas
gerais de tributação previdenciária , nos termos do artigo 33, da Lei n.o 8.212/91, onde a
edição da Instrução Normativa n.o 971/2009, veio dirimir as dúvidas quanto às
operações relativas ao intercâmbio entre cooperativas de trabalho da mesma área e que
por ser interpretativa deve ser acatada no julgamento deste recurso voluntário:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos. Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE
2008 – DOU DE 4/12/2008
Por outro lado, há de ser observado, também, o disposto pelo artigo 144, do Código
Tributário Nacional, onde aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente à
ocorrência do fato gerador tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios.
(...)
Por fim, entendo que de acordo com o trazido pela Instrução Normativa RFB n.o
971/2009, caso a fiscalização fosse hoje promover uma na cooperativa auditoria deveria
levar em consideração o disposto pelo artigo 216 da citada instrução, não tomando
como base de incidência contributiva previdenciária os valores referentes ao
intercâmbio entre cooperativas de trabalho.
Além disso, merece destaque que o fato de que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucional a cobrança objeto dos autos principais, no RE n° 595.838:
“Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99.” (Tribunal Pleno, Relator: Min. Dias Toffoli,
Julgamento 23/04/2014, Pub:08/10/2014)
Sendo assim, deve ser dado provimento ao presente recurso.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000220/2009-40

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício, conheço do recurso
voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital